Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-02.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar de ilegalidade das buscas efetuadas pelos agentes públicos. Inocorrência. Situação de flagrante delito e existência de fundadas razões. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral e circunstâncias da prisão contundentes em desfavor dos réus. Vínculo associativo estável e permanente evidenciado nos autos. Condenações

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar de ilegalidade das buscas efetuadas pelos agentes públicos. Inocorrência. Situação de flagrante delito e existência de fundadas razões. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral e circunstâncias da prisão contundentes em desfavor dos réus. Vínculo associativo estável e permanente evidenciado nos autos. Condenações mantidas. Penas adequadamente fixadas. Mantido o afastamento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado mantido. Manutenção do perdimento do veículo apreendido. Recursos não providos.